Tribunal: TJDFT
Processo: 0710805-54.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0710805-54.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNO MARTINS BEZERRA RECORRIDO: CAPITUAL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., ANDREI CRUZ DA SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, pois, diferentemente do alegado na petição de ID 62412352, a renda mensal do recorrente é superior ao alegado, uma vez que ele recebe adiantamentos quinzenais (ID 60562795, págs. 2/4). Portanto, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital